Tribunal: TJDFT
Processo: 0723760-92.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723760-92.2019.8.07.0003 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: GUSTAVO ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça, para parecer. Brasília, 14 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador